Tribunal: TJMT
Processo: 0004188-60.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004188-60.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KARLA ALINE XAVIER LEAL - CPF: 018.125.501-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE DROGA -

1) PENA-BASE
: ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PREJUDICIALIDADE – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AÇÕES PENAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO E QUANTIDADE DE INSUMOS AUTORIZADORES DO AUMENTO DA PENA BASILAR - ART. 42 DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO DE AUMENTO –-
QUANTUM

DA SENTENÇA MAIS BENÉFICO DO QUE O STJ TEM APLICADO – PRECEDENTES DO STJ
– CÁLCULO MANTIDO -
2)
COMPENSAÇÃO ENTRE UMA ÚNICA REINCIDÊNCIA REMANESCENTE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROCEDÊNCIA -
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ
– APELO
EM PARTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 –

Configura maus antecedentes a condenação com trânsito em julgado anterior à prolação da sentença. Da mesma forma, a expressiva quantidade apreendida de matéria-prima destinada à preparação de substâncias entorpecentes
(
2.134kg de cafeína e lidocaína),
é argumento idôneo para exasperar a pena-base, e justifica o desvalor atribuído às circunstâncias do crime. E quanto ao cálculo de aumento,
c
onforme orientação do STJ, as
teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

2 -
Conforme orientação do STJ
, na segunda fase do cálculo da pena, remanescendo uma única condenação,
é
possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
KARLA ALINE XAVIER LEAL
, contra a sentença anexada sob o Id n. 77762530, em que foi condenada a pena
8 anos
,
9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
875 dias-multa
, pela prática do crime de Tráfico de
Matéria-prima

destinada
a
preparação
de
substância

entorpecente,
(
art. 33, §1º, I c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais sob Id. 77762540, a Defesa pugna:
1)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
2)
a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 77762547).

A
d. PGJ
em parecer anexado sob o Id. 83170990), é pelo
provimento parcial
do recurso, conforme
transcrição

livre
que se faz do sumário respectivo:

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico – Recurso defensivo – 1. Alegada desproporcionalidade e falta de fundamentação na exasperação da pena-base pugnando pela sua fixação no patamar mínimo – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Maus antecedentes devidamente fundamentados – Elevada quantidade de entorpecente apreendido e de alto poder nocivo – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta – 2. Pleito de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com agravante de reincidência – Possibilidade – Preponderância necessária – Precedentes STJ – PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021